Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-96.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001927-96.2019.8.14.0057

APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 302, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Apelante que à noite conduziu na Rodovia um trator sem possuir habilitação, estando o veículo sem condições de trafegabilidade uma vez que sem qualquer iluminação, o que provocou uma colisão do veículo que seguia atrás, causando graves ferimentos no condutor e a morte de sua esposa, que estava no banco do carona, causando também grandes danos no veículo que colidiu.

Alegação defensiva de falta de provas aptas a uma condenação uma vez que a responsabilidade pelo acidente foi do veículo que vinha atrás e não respeitou a distância mínima, com violação ao que determina o art. 29, II, do CTB e, em tese subsidiária, para que se decote da condenação o pagamento de indenização à vítima, ou se reduza o valor, bem como que seja desconsiderada a condenação em suspensão do direito de dirigir uma vez que é o apelante motorista profissional e depende do trabalho para sustento próprio e de sua família.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE NÃO TINHA CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RODAVA ÀS ESCURA EM UMA RODOVIA, EM VELOCIDADE EXTREMAMENTE BAIXA, PROVOCANDO O ACIDENTE QUE ACABOU POR CEIFAR A VIDA DA PASSAGEIRA DO VEÍCULO QUE COLIDIU CONTRA UMA DE SUAS RODAS.

APELANTE QUE ESTAVA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (TRATOR) SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, DEVENDO SER RESPONSABILIZADO POR SUA CONDUTA.

DO DECOTE DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO.

NÃO PROVIMENTO
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELO ORA APELANTE QUE, AO CONDUZIR UM TRATOR À NOITE, SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E EM UMA RODOVIA, BEM COMO SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, DEU AZO A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE QUE PROVOCOU GRAVES LESÕES NAS VÍITMAS, TENDO UMA DELAS EVOLUÍDO A ÓBITO, ALÉM DE DANOS MATERIAIS NO SEU VEÍCULO, RESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INDENIZAR. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
NÃO PROVIMENTO
.

A SANÇÃO, ASSIM COMO SUA APLICAÇÃO AOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS É CONSTITUCIONAL
E O DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NÃO É ABSOLUTO, COMPORTANDO RESTRIÇÕES POR PARTE DO LEGISLADOR, ESPECIALMENTE AQUELAS VOLTADAS A GARANTIR A SEGURANÇA DE TERCEIROS. A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DO MOTORISTA QUE COMETE DELITO DE TRÂNSITO É UMA RESTRIÇÃO LEGAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL, APTA A PROTEGER A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DEMAIS MOTORISTAS E PEDESTRES. (PRECEDENTES).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 302, § 1º, c/c art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 9.503/1997.

De acordo com a denúncia, em ID 17624313, o ora apelante possui carteira de habilitação categoria AB e à data dos fatos era empregado de Douglas Oliveira de Souza, proprietário do trator marca Ford, modelo 6600, sem placas.

Que no dia 12 de abril de 2018, Douglas entregou seu trator ao apelante José Ribamar e determinou que ele fosse ao ramal Curtisal desatolar um caminhão pertencente aos seus familiares e que estava preso em um lamaçal, tendo o apelante, por volta das 19 horas, tomado a direção do veículo e seguido em direção ao local informado, trafegando pela Rodovia PA 324, sentido Salinas/Belém, às proximidades da comunidade Vila Nova, às escuras, impossibilitando sua visualização por demais veículos que pela via trafegavam.

No mesmo sentido, Salinas/Belém, seguia o veículo Peugeot 207, placa NSH 8908, que era conduzido pelo sr. João Vieira de Brito, na companhia de sua esposa, Sr.ª Maria de Nazaré Gonçalves de Brito e, em razão da falta de visibilidade – ocasionada pela ausência de equipamentos obrigatórios no trator, acabou por se chocar com a parte traseira deste, ficando os ocupantes do Peugeot 207 lesionados,

Relata a inicial ministerial que o proprietário do trator, sr. Douglas, se dirigiu ao local do acidente e determinou ao apelante que retirasse o veículo do local, o que efetivamente ocorreu, sendo as vítimas levadas à UPA de Castanhal para atendimento, mas, que a srª. Maria de Nazaré foi transferida ao Hospital Porto Dias, nesta Capital, evoluindo a óbito no dia seguinte, tendo o laudo necroscópico atestado que a morte se deu em decorrência de trauma abdominal com hemorragia interna, causando choque hipovolêmico.

O trator foi submetido à perícia, restando constatado que possuía dois faróis na parte dianteira e um na parte traseira e que os pneus anteriores e posteriores estavam com a banda de rodagem desgastadas, apesar de o Código Nacional de Trânsito estabelecer regras específicas para o trânsito de tratores em rodovias, devendo este ter registro e licenciamento junto ao órgão estadual de trânsito – DETRAN, além de possuir iluminação e medidas de segurança específicas e o condutor com CNH categoria C, afirmando que todas as regras/determinações legais foram ignoradas pelo ora apelante e pelo proprietário do veículo, o que acabou por provocar o acidente que levou a vítima Mª. de Nazaré a óbito.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante e de seu patrão, Sr. Douglas, pela prática da conduta tipificada nos artigos 302, § 1º, I e 305, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 18, II, 29 e 69 do CP.

Em ID 17624314, recebida a denúncia, sendo, em decisão de ID 15985150, nomeado defensor dativo para apresentação de resposta à acusação.

Resposta à acusação em ID 17624365.

Em ID 17624369/413, mídia de audiência, com alegações finais orais.

Em ID 17624416/17, certidões judiciais.

Em ID 17624418, proferida a Sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu ambos da prática do delito previsto no art. 305 do CTB, bem como Douglas Oliveira de Souza do crime previsto no art. 302, § 1º, do CTB, nos termos do art. 386, IV, do CPP, condenando, contudo, o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, do CTB, restando a pena base cominada no mínimo legal, patamar no qual permaneceu na segunda fase, passando, ao final, a ser de 02 anos e 08 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão de sua CNH pelo prazo de 02 meses e 20 dias, e proibição de obter CNH ou permissão para dirigir pelo prazo de 02 anos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos e prestação pecuniária no valor correspondente a 10 salários mínimos, a ser revertida aos dependentes da vítima.

Em suas razões recursais, acostadas nesta superior instância, em ID 18451249, requereu a defesa, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de que não agiu este com negligência, imprudência ou imperícia na condução do trator, não podendo tal conclusão ser alcançada pelo fato de estar conduzindo o veículo em velocidade inferior a permitida, bem como pelo fato de o acidente ter ocorrido pela colisão do veículo em que estavam as vítimas na traseira do trator, que possuía perfeitas condições de trafegabilidade, pois, conforme a perícia, apenas os pneus apresentavam desgaste e que estes não tiveram relevância no acidente, não sendo procedente a alegação do magistrado singular, em sentença, de que o apelante agiu com negligência, pois a ele não pode ser imputada a responsabilidade pela falta de acostamento na via, não tendo a vítima mantido a devida distância do veículo que seguia à sua frente, o que, de acordo com o CTB é infração grave, além de ser presumida a culpa do condutor que colide com a traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, ressaltando ser o trator veículo de baixa velocidade, não sendo cabível exigir do condutor que seguisse de forma diversa e, por não restar configurada a responsabilidade do apelante pelo acidente, clama por sua absolvição e pela exclusão da qualificadora do § 1º,

I, do CTB, pois dirigir sem CNH é situação diversa da de dirigir com habilitação para categoria diversa, requerendo ainda exclusão da pena pecuniária em razão de já ter o proprietário do veículo indenizado a família da vítima e pelo valor fixado se mostrar deveras oneroso em face do que auferido pelo apelante como salário mensal ou, em tese subsidiária, redução do valor da prestação pecuniária para o equivalente a um salário mínimo, bem como que seja revogada a pena de suspensão do direito de dirigir, pois se trata de motorista profissional e tal penalidade compromete o sustento próprio e de sua família.

Em contrarrazões, ID 18963433, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer de ID 19514348, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Retornados os autos, foram baixados em diligência para juntada de parte da mídia da audiência de instrução e julgamento que não constava dos autos, despacho de ID 21096943, sendo esta acostada em ID 22753806/811.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 302, § 1º, c/c art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 9.503/1997.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Pretende a defesa, no primeiro tópico de seu apelo, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de falta de provas de que este tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, não podendo o fato de estar conduzindo o trator em velocidade abaixo da permitida na via servir de fundamento à condenação na medida em que tal veículo não desenvolve grande velocidade, não podendo igualmente ser penalizado pelo fato de não haver acostamento na via, afirmando não ter restado comprovada a alegada péssima condição de visibilidade do trator, além do fato de o condutor do veículo acidentado ter colidido com a traseira do trator, não mantendo a distância mínima exigida pela lei, em descumprimento ao que determina o art. 29, II, do CTB, restando, portanto, como presumida sua culpa pelo acidente.

Tem-se dos autos que a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, fls. 03/05, do documento de ID 17624312, laudo necroscópico – declaração de óbito, fls. 20/21, do documento de mesmo ID, laudo pericial a que foi submetido o veículo, trator, fls. 25, do documento de ID 176243, bem como pela prova oral produzida.

Vejamos agora o que restou comprovado quanto a autoria.

Na delegacia, na primeira oportunidade em que foi ouvido, o ora apelante afirmou:

‘...que trabalha como motorista de caminhão; que não é tratorista, porém, como trabalha na agricultura, dirige trator esporadicamente; que não tem o hábito de dirigir o trator na rodovia e que foi a primeira vez; que no dia do acidente trafegava com o trator pela PA 324, sentido Salinas/Belém, visto que tinha ido até o km 15 da PA 324, próximo ao município de Nova Timboteua, e retornava para desatolar o caminhão que estava atolado no ramal Curtisal; que saiu por volta das 18:10hs; que seu patrão, Douglas Oliveira de Sousa, determinou que fosse ao referido local com o trator entregas as mandiocas, mesmo sabendo que sua CNH é categoria AB, afirmando ter conhecimento de que é proibido o tráfego de trator em rodovias... que trafegava conduzindo o trator pela PA 324 e foi surpreendido com o farol do veículo que trafegava logo atrás do trator e em seguida sentiu uma pancada no veículo que conduzia; que ao verificar do que se tratava viu que o Peugeot 207 tinha abalroado a traseira de seu veículo...”

O sr. Douglas Oliveira de Sousa, patrão do ora apelante e proprietário do trator, na delegacia afirmou:

“...que é proprietário do trator marca Ford, modelo 6600 e que o adquiriu para ajudar na colheita; que o trator transita apenas em vicinais e que no dia do fato pediu para José Ribamar, seu trabalhador, levar o trator até o ramal Curtisal, onde um caminhão da família estava atolado há cerca de dois dias com uma carga de mandioca, que deveria ser levado par o km 15, em Nova Timboteua; que José Ribamar conduziu o trator até onde estava o

caminhão, pegou a carga de mandioca, levou para o km 15; que tomou conhecimento do acidente através de José Ribamar, que ligou informando que conduzia o trator pela PA 324, sentido km 15, Vila Nova, quando, próximo a entrada do ramal Curtisal, um veículo ... teria colidido na traseira do trator... que se deslocou até o local e percebeu que o acostamento estava invadido pelo mato e que os veículos ocupavam uma faixa da pista; que várias pessoas no local perceberam que devido a escuridão e a pista de rolamento estreita era necessário a retirada dos veículos do local, pois o risco de novo acidente era muito grande... e solicitou a José Ribamar para retirar o trator do local, sendo este retirado após acionarem o SAMU...”

O esposo da vítima fatal, e também vítima do acidente, sr. João de Brito, à autoridade policial relatou:

“...que seguia pela PA 324 em sentido Belém em seu veículo e por volta das 19 hs, quando estava na cidade de Santa Maria do Pará, às proximidades de Vila Nova, zona rural, bateu bruscamente na traseira do trator... sem perceber que o mesmo trafegava à sua frente, pois estava sem nenhuma iluminação...”

O laudo pericial a que foi submetido o trator, acostado às fls. 25/35, do documento de ID 17624312, assim constatou:

“No momento do exame no dia 19/04/18, o perito constatou que o veículo tipo trator de rodas, não apresentava intervenções externas de natureza mecânica em sua estrutura física, mesmo depois de ter se envolvido em uma colisão, pois, segundo o acompanhante, sr. Douglas Oliveira de Souza, a colisão se deu sobre a roda posterior lateral esquerda.

Em relação à trafegabilidade, foi verificado que no momento da perícia o trator apresentava 02 faróis instalados em sua região anterior e 01 farol instalado em sua região posterior lateral direita terço superior logo abaixo da cobertura da cabine, ambos funcionando satisfatoriamente, os pneus anteriores e posteriores com suas bandas de rodagem desgastadas...”

Impende ressaltar que o laudo pericial foi elaborado dia 19 de abril de 2019, mas que o acidente ocorreu no dia 12 de abril, tendo o proprietário do trator o retirado do local do acidente no mesmo dia e o conduzido de volta à sua propriedade.

Em Juízo, foram prestados os relatos a seguir colacionados, veja-se.

O filho das vítimas, depoimento acostado aos autos em mídia de ID 1762438/80, relatou:

“...que procuraram o proprietário do trator... que o trator não tinha a condição nenhuma de trafegabilidade, principalmente em uma rodovia estadual, à noite, sem iluminação e nem uma faixa reflexiva... que o trator não tinha farol e não tinha lanterna... que viu o trator na propriedade do dono... que conversou com ele e que este disse que não tinha culpa... que o veículo estava na rua sem seu conhecimento...que o motorista se evadiu da cidade logo após o acidente, só sendo encontrado cerca de uma semana depois...”

A vítima sobrevivente, sr. João Oliveira de Brito, depoimento em mídia de ID 17624395/404, afirmou:

“... que os fatos ocorreram como descrito na denúncia... que o trator não tinha iluminação nenhuma, nada, nada, nada, nada que o identificasse no escuro... que não tinha iluminação nenhuma... que o problema todo foi a iluminação que não tinha, que não tinha como ver... que imediatamente uma bombeira prestou socorro... que a bombeira acionou a ambulância... que a colisão ocorreu às sete horas da noite... que a bombeira ligou para seu filho...que deu seu celular para ela... que o dono do trator não quis assumir a dívida do carro... mas ele lhe deu R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo prejuízo do carro...”

Apelante, sr. José Ribamar, ID 17624405 a 17624411:

“...que foi desatolar o caminhão e que o acidente ocorreu às 18 horas... que sua habilitação é B... que trabalhava com caminhão transportando mandioca... que o caminhão atolou e pegou o trator para desatolar... que agiu a mando do patrão... que a comunidade Vila Nova é uma agrovila... que o trator tinha iluminação funcionando perfeitamente... que a estrada tinha pouco movimento, estava fraco... que o trator só vai a 20 km por hora, mas que no caso seguia a 10 km por hora, na rodovia... que ao perceber a colisão desceu e foi ver o ocorrido e providenciar socorro às vítimas... só saiu depois que o SAMU chegou... que enquanto ficou no local não chegou a polícia e que saindo de lá foi para sua casa... que seu patrão mandou que saísse no trator para evitar mais acidentes e seguiu para casa com o trator... que à data a rodovia não tinha acostamento e que seguia com um pneu na via e outro embaixo, no mato... que ia andar uns 200 m para entrar num ramal.”

O sr. Douglas Oliveira de Sousa, patrão do ora apelante e proprietário do trator: mídia em ID 22753808/:

“... que estava com um caminhão atolado e de onde estava o trator dava uns 200 metros... que ligou para o Francisco e pediu que levasse o trator ... que na hora que ele ia ocorreu o acidente... que chegou o corpo de bombeiros... que pediram para tirar o trator da via... que José Ribamar trabalhava arrancando mandioca e dirigindo o caminhão... que ele tinha habilitação, mas não sabia se para dirigir caminhão... que a manutenção do trator estava boa, as luzes funcionando e os pneus estavam bons... que não houve qualquer alteração no veículo após o acidente... que estava esperando pela chegada de José Ribamar com o trator quando passou um homem de moto e informou sobre o acidente... que retiraram o trator do local do acidente em razão de pedidos, sendo levado para um ramal mais a frente... que o tempo estava encoberto e acredita que o motorista do automóvel estava em velocidade... que a rodovia onde ocorreu o acidente não tinha acostamento e o automóvel colidiu com a lateral do trator...”

Analisando as provas colecionadas aos autos denota-se que a sentença não merece qualquer reparo uma vez que a autoria, assim
como a materialidade do crime, restou devidamente comprovada.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, sendo certo que os depoimentos testemunhais trouxeram certeza e colaboraram para a elucidação da demanda, não sendo o fato de, conforme alega a defesa, não ter o ora apelante agido com negligência - na medida em que não tinha vontade livre e consciente de provocar a colisão do veículo com o trator que conduzia suficiente à sua absolvição na medida em que agiu ilicitamente ao conduzir veículo automotor sem a devida habilitação.

Assim, apesar de parte da jurisprudência pátria entender que a simples conduta prevista no art. 309 do CPB não constitui crime, sendo necessário à sua configuração a ocorrência de risco real ou concreto de dano, não há que se falar em absolvição, pois, conforme se depreende dos autos, o dano efetivamente ocorreu, restando comprovada a lesão ao patrimônio material de uma das vítimas e à integridade física da outra, que em decorrência do trauma evoluiu a óbito, configurando o tipo penal previsto no art. 302, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em exclusão da qualificadora do § 1º,

I, do CTB, pois ainda que dirigir sem CNH seja situação diversa da de dirigir com habilitação para categoria diversa, incorre no delito aquele que na condução de veículo automotor pratica os elementos constitutivos do tipo, no caso, a conduta, consistente em ação ou omissão, resultado típico, nexo causal, falta de cuidado objetivo (negligência, imperícia ou imprudência) e previsibilidade, elementos que cumulativamente se observa no caso em apreço, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Observa-se, no caso em apreço, que era previsível a possibilidade de um acidente uma vez que o apelante, que não possuía habilitação para conduzir trator, saiu dirigindo um por uma rodovia de grande movimento, no final da tarde, quando a visibilidade já é ruim, e em um dia nublado, como afirmou o proprietário do veículo, Sr. Douglas, em seu depoimento em Juízo.

Impende ressaltar que o motorista do veículo acidentado foi categórico em afirmar que o trator não possuía nenhuma iluminação, ratificando tal relato em seu depoimento em Juízo, de onde se deflui que não conseguiu visualizar o trator na pista e por este motivo com ele colidiu. Assim, ainda que o laudo pericial ateste que o trator estava em perfeitas condições de visibilidade,

Ademais, ainda que o laudo pericial ateste que o veículo estava em condições de trafegabilidade, apresentando 02 faróis na região anterior e 01 farol na região posterior direita logo abaixo da cabine e que ambos funcionavam, é importante ressaltar que a perícia só foi realizada uma semana depois do acidente, sendo o veículo retirado do local logo após o acidente, ficando sob guarda de seu proprietário que teve tempo suficiente de regularizar tal situação, pois o relato da vítima é firme e incisivo em afirmar a ausência de iluminação no trator, tendo a testemunha, filho da vítima, afirmado ter procurado pelo proprietário do trator no dia seguinte ao acidente e teve a oportunidade de constatar que o veículo não possuía qualquer condição de trafegabilidade, pois não tinha faróis, lanterna e sequer faixa reflexiva, se mostrando ainda maior a probabilidade de ocorrência de uma acidente na via pública.

Assim, ainda que a vítima tenha colidido com o trator, não há que se falar em absolvição do ora apelante, pois resta evidenciada não só a imperícia deste – ante ausência de habilitação para conduzir trator, como também por violação ao seu dever de cuidado, negligência, a previsibilidade uma vez que nas condições específicas em que o trator se encontrava era previsível a possibilidade de um acidente, sua ação deliberada em conduzir o veículo para o qual não tinha habilitação em uma rodovia, bem como o nexo causal, pois de sua conduta ocorreu o acidente que acabou por provocar a morte de uma das vítimas, restando configurados, portanto, todos os elementos tipo.

É certo que a legislação de trânsito presume que o motorista que colide com a traseira de outro veículo é o responsável pelo acidente, sendo tal presunção baseada na ideia de que o condutor deve manter uma distância segura do veículo à sua frente para evitar colisões em caso de frenagem súbita, porém, tal entendimento não se configura em regra absoluta e o STJ tem reconhecido que existem circunstâncias em que a culpa pode não recair sobre o motorista que colide, como nos casos de frenagem brusca, ausência de sinalização e condutas imprudentes, dentre outras, sendo o caso dos autos uma exceção tendo em vista que o trator circulava em uma via escura, em baixa velocidade (10 KM) e sem qualquer iluminação, o que fez com que o veículo que vinha logo atrás colidisse com uma de suas rodas.

Assim, com fulcro no entendimento de que a análise de culpa em colisões traseiras deve ser feita com base nas circunstâncias específicas de cada caso, como já afirmado pelo STJ, tem-se o caso dos autos como uma exceção à regra, apta a afastar a presunção de culpa do motorista que colide atrás uma vez que há provas de que o condutor da frente agiu de forma imprudente ou negligente, não só por conduzir veículo para o qual não tinha habilitação, mas por ser previsível a possibilidade de provocar um acidente ante as precárias condições de trafegabilidade do veículo que conduzia.

EMENTA: APELÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO - FREADA BRUSCA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA. - "Normalmente, em colisões de veículos, culpado é o motorista de trás, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente. Mas, a regra comporta exceção, como a frenagem repentina, inesperada e imprevisível do veículo da frente."(RT, 363:196) - Nos termos do art . 42 do Código de Trânsito Brasileiro,"nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança" - Se de acordo com dinâmica do acidente, constatada que a colisão se deu em razão de uma parada abrupta por parte do condutor do veículo Punto, conduzido pelo associado da Apelante, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é impositiva. (TJ-MG - AC: 10000220275721001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - “ENGAVETAMENTO” - COLISÃO POR TRÁS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA - PARADA BRUSCA DE VEÍCULO ATINGIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE - DIREÇÃO DEFENSIVA - SITUAÇÃO DE FATO NÃO PREVISÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. A presunção de culpa de quem colide na parte traseira é relativa e pode ser afastada diante do caso concreto. A direção defensiva é exigida em um contexto de expectativa de situações previsíveis, com sinalização de fatos anormais ou irregulares de trafegabilidade ou possíveis de ser visualizadas com espaço de tempo mínimo. Se a dinâmica do acidente não autoriza atribuir ao apelado a culpa pelo evento danoso, a sentença de improcedência da Ação de Ressarcimento deve ser mantida. (TJ-MT - APL: 00142886620088110041 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/01/2012, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2012)

Assim, por se mostrar a declaração do ora apelante, em relação à trafegabilidade do veículo, divergente dos relatos da vítima e testemunha e tendo em vista que o veículo não foi periciado de imediato, passando longo período sob guarda do proprietário - que teve tempo de alterar suas condições, não há como se promover sua absolvição.

A materialidade do crime está comprovada não só através do IPL instaurado para apurar a conduta do apelante, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo pela vítima e testemunha, de onde se denota que estes se mantiveram coesos desde a fase inquisitorial, restando devidamente comprovado o óbito de uma das vítimas e que

este foi decorrente do acidente, não havendo como prevalecer a declaração prestada pelo proprietário do trator de que provavelmente o condutor do veículo acidentado estava em alta velocidade, principalmente porque tal ocorrência não restou minimamente provada e ainda que assim tivesse ocorrido o trator, se tivesse devidamente sinalizado, teria sido visto, o que não ocorreu por estar completamente apagado, sendo obrigação do condutor responsável além de prestar redobrada atenção na via, estar atento às suas condições de trafegabilidade e não se arriscar a conduzir veículo para o qual não tinha a devida e necessária habilitação, pois ao assim proceder assumiu o risco de causar/sofrer um acidente, que efetivamente ocorreu.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI Nº 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO CONCRETO VERIFICADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação, sobretudo no caso, em que verificado dano concreto, em face da colisão com outros veículos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07063918120218070014 1703874, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023)

Ressalto que no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, eventual culpa concorrente não exclui a responsabilidade penal do réu, que restou devidamente caracterizada, pois na esfera penal não há compensação de culpas entre o agente e a vítima, o que pode ser analisado na esfera cível, sendo neste sentido a remansosa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "
O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'
" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes.IV - Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO.
ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 403 do CPP, em regra, as alegações finais serão orais, exceto os feitos complexos ou com número elevado de acusados, nos quais o magistrado poderá conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais escritos. 2.
Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente.
3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiro, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido". ( REsp 1840263/SP , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 15/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo em vista que a fixação da pena-base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de teratologia jurídica ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de habeas corpus" ( HC 252.043/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/05/2014). 2.
No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima
. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Precedentes. 3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. 4. Na hipótese, o magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3 em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o evento, conforme apontado no laudo pericial. 5. A análise do pleito de exclusão da agravante de omissão de socorro demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. (STJ - HC: 193759 RJ 2011/0001268-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade do delito praticado pelo apelante na medida em que não teve a devida cautela ao conduzir de forma perigosa, em uma rodovia, veículo para o qual não possuía habilitação e que não apresentava as devidas condições de trafegabilidade, não sendo cabível falar em responsabilidade da vítima, pois em matéria penal não há compensação de culpas, tendo agido o condutor, ora apelante, sem a devida cautela, concorrendo com culpa para o evento danoso e, estando a autoria
comprovada não há que se falar em absolvição por falta de provas ou de culpa do agente, não havendo igualmente que se falar em decote da qualificadora do § 1º, I, do CTB.

DOSIMETRIA DA PENA.

No que concerne à dosimetria, requer o apelante que seja decotado ou reduzido o valor cominado a título de indenização às vítimas ao equivalente a um salário-mínimo uma vez que o proprietário do veículo já as indenizou e que o valor cominado é demasiado elevado.

Tenho como improcedente o pleito pois o valor cominado se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, mormente diante dos danos causados ao patrimônio material e afetivo da vítima sobrevivente, que teve tirada de si a companheira de mais de 40 anos de casamento, além de ter tido seu veículo danificado, não sendo necessário à determinação do valor a apresentação de laudo ou comprovante de gastos, pois tal mister deve ficar a cargo do juiz.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, o que foi deferido pelo Juízo em sentença, restando sua decisão devidamente fundamentada.

Assim, só seria possível a redução do valor se este se mostrasse exagerado e/ou desproporcional, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram de elevada gravidade – uma das vítimas evoluiu a óbito, bem como de razoável monta para a sobrevivente, que teve o veículo seriamente danificado, razão pela qual o valor cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois não há valor capaz de suprir o dano que está a ser reparado, os danos causados pela ausência física de uma das vítimas e os danos e materiais sofridos pela ssobrevivente. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização quando do oferecimento da denúncia, houve postulação expressa pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado

se mostra proporcional e adequado, mormente por não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de sua incapacidade econômica para arcar com tal condenação e eventual incapacidade financeira não ser suficiente à exclusão ou redução do valor indenizatório.

Acerca da possibilidade da condenação em indenização às vítimas é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Ademais, o acordo extrajudicial firmado nos autos e ao qual se refere o ora apelante não o envolve, fora firmado por partes diferentes e diferentes motivos, não interferindo na cominação de prestação pecuniária pelo réu uma vez que esta está diretamente ligada à sua conduta individual, negligente e que levou à óbito uma das vítimas.

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do
quantum
cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Do cotejo dos autos observa-se que, apesar de ter sido firmado Termo de Acordo Extrajudicial (ID. 17624365 - Pág. 13/14), foi acordado o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a família da vítima pelos denunciados DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA e DENIS ANDREI GONÇALVES DE BRITO.

Sendo assim, tal Acordo Extrajudicial em nada interfere na necessidade de prestação pecuniária do réu, que diz respeito à sua conduta individualizada e negligente no trânsito que levou à morte da vítima.

Ademais, também não cabe o argumento de hipossuficiência financeira, visto que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a precária situação econômica do réu.

Outrossim, as condições do pagamento do réu serão fixadas pelo juízo de execução penal, cabendo nesta seara apenas nos manifestar quanto à legalidade da prestação pecuniária imposta.

Sobre isso, vale frisar, a prestação pecuniária deve ser proporcional à reprovação e prevenção de novos delitos...”

Ressalto, por fim, que o
quantum
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto e sua redução, como postulado, “
afastaria o caráter pedagógico da indenização reparatória, consubstanciando-se em quantia irrisória ao dano sofrido
” (TJ-MS - Apelação Criminal: 0900617-65.2023.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024).”

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Requer ainda o ora apelante que seja
revogada a pena de suspensão do direito de dirigir, pois se trata de motorista profissional e tal penalidade compromete seu sustento e o de sua família.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

A condenação é cabível, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo, devendo a suspensão ser aplicada também ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres, sendo entendimento firmado pelo STF de que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, nos termos do art. 5º, XIII, da CF, sendo legítima a restrição imposta ao apelante, nos termos em que determinado pelo legislador pátrio, que visa proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física, se mostrando a suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor como penalidade proporcional e adequada na medida em que visa prevenir a prática de outros delitos da mesma espécie, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo sentenciante, nos termos da jurisprudência pátria, a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR . CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses . 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres . 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais ( CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física . 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena ( CF, art. 5º, XLVI).
A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie
. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade.
A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
. 6 . Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7 . Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF - RE: 607107 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020)

Assim, denota-se que não há qualquer ilegalidade na decisão singular, sendo o prazo de suspensão do direito de dirigir pelo sentenciante cominado proporcional à conduta praticada, devendo ainda ser considerado que o apelante praticou o delito conduzindo veículo para o qual não possuía habilitação, se mostrando a pena cominada devidamente individualizada e que demonstra seu caráter pedagógico, não havendo que se falar em falta de proporcionalidade, pois em consonância com a pena corpórea.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 31/03/2025